Tribunal: TJDFT
Processo: 0010269-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o credor FRANCISCO PINHEIRO ROCHA para, no prazo de 5 dias, anexar aos autos procuração específica para realizar o acordo direto com deságio de 40%. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília,30 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto